Tribunal: TJDFT
Processo: 0718196-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DA PENA NO DECORRER DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONTATO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO COM O APENADO. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 117, inciso V, do Código Penal, a interrupção da prescrição está relacionada ao início ou à continuidade do cumprimento da pena, e não ao contato do Juízo da Execução com o apenado.
2. In casu, não há que se falar o contato telefônico ou o envio de um e-mail ao agravado bastaria para que a prescrição fosse interrompida, haja vista que seria uma nova hipótese de marco interruptivo da prescrição da pretensão executória, o que não pode ser admitido.
3. Considerando que o último marco interruptivo da prescrição ocorreu em 12/11/2019 e que, posteriormente, a reprimenda não foi afetada por outra causa interruptiva (art. 117 do Código Penal), constata-se que, de fato, houve o transcurso do prazo prescricional de 02 (dois) anos (art. 115 do CP). Assim, a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que restou prescrita a pretensão executória da pena.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada com a declaração da prescrição.